Tribunal: STF
Processo: Pet 10313
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. PEDIDO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITO. ALEGADA OMISSÃO LEGISLATIVA EM REGULAMENTAÇÃO DE CARREIRA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ANTE À DESVINCULAÇÃO A CAUSA OU LITÍGIO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de petição protocolada diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, por meio da qual o Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal (SINDIPOL-DF), com fulcro nos arts. 8º, III, e 144, da Constituição Federal, e na Resolução nº 697, de 6 de agosto de 2020 c/c o art. 3º, § 3º, do CPC, propõe “Instauração de Mediação e Conciliação junto ao Centro de Mediação e Conciliação (CMC) dessa Suprema Corte”.



    Aduz o peticionante que a instauração de mediação e conciliação visa sanar conflito atual acerca da não regulamentação da Polícia Penal do Distrito Federal. Aponta que se passaram mais de dois anos desde a criação da Polícia Penal no texto constitucional vigente e há aproximadamente um ano foi instituído Grupo de Trabalho (GT), conforme a Portaria nº 25, de 3 de março de 2020, com o objetivo de elaborar a proposta de sua regulamentação, no entanto, “determinadas autoridades vêm obstaculizando a tão necessária e almejada Regulamentação, já que essa decisão depende dos Governos do Distrito Federal e da União, sendo de iniciativa do Presidente da República a proposta ao Congresso Nacional”.



    Destaca a necessidade da regulamentação da Polícia Penal do Distrito Federal, à luz dos arts. 21, XIV, e 144, VI, §§ 5º-A e 6º, da Constituição Federal.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer a Vossa Excelência, em caráter de urgência: 



    a) que seja estabelecida a atuação do CMC/STF na presente situação, de modo perseguir a solução pacífica da controvérsia evitando-se assim a judicialização, tudo nos termos da Resolução nº 697/2020 do STF; 



    b) a convocação de autoridades da Secretaria de Administração Penitenciária do Governo do Distrito Federal e da Presidência da República, e/ou do Advogado-Geral da União, mediante a promoção direta das sessões de mediação e conciliação.”



    É o relatório. Decido.



    A Resolução nº 697/2020 desta Corte, que dispõe sobre a criação do Centro de Mediação e Conciliação (CMC), responsável pela busca e implementação de soluções consensuais no Supremo Tribunal Federal, estabelece em seu art. 2º, parágrafo único, que “ao CMC compete buscar, mediante mediação ou conciliação, a solução de questões jurídicas sujeitas à competência do STF que, por sua natureza, a lei permita a solução pacífica”.



    Não obstante a possibilidade da conciliação pré-processual, a teor do que dispõe o inciso I do artigo 2º a referida Resolução, há que haver vinculação a causa ou litígio cuja solução sujeite-se à competência do Supremo Tribunal Federal, que possui caráter taxativo. In casu, verifica-se que o sindicato peticionante invoca, na hipótese, a existência de omissão legislativa quanto à regulamentação da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, de forma desvinculada a causa – presente ou futura – que possa ser submetida à apreciação dessa Corte, a revelar a inadequação da via da Petição para solução da controvérsia relativa à alegada inefetividade da norma constitucional, sobretudo diante da abstração dos pedidos deduzidos. Ademais, a real existência de conflito constitucional a ser solucionado sequer restou demonstrada na petição.



    Ressalta-se, ademais, que a omissão legislativa, a depender do cabimento, de seu objeto e da legitimidade, pode ser combatida de forma difusa ou concentrada nas vias do Mandado de Injunção ou da Ação Direta de Constitucionalidade por Omissão, no âmbito das quais é possível postular a realização de eventuais tratativas de mediação ou conciliação. 



    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente